Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS CADASTRAIS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SIGILO BANCÁRIO NÃO ABRANGE DADOS CADASTRAIS BANCÁRIOS. RESP 1795908/PB. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o NCPC não mais preveja a ação cautelar de exibição de documentos, foram estabelecidas providências tendentes a viabilizar o atendimento dos interesses antes tutelados pela antiga via.
2. De acordo com o Enunciado 129 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, é admitida a exibição de documentos como produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.
3. No caso concreto, o fato de ter sido proposta ação de exibição de documentos de forma não incidental não configura inadequação da via eleita.
3. No julgamento do REsp 1795908/PB, o STJ passou a considerar que os dados cadastrais bancários (informações de seus correntistas como número da conta corrente, nome completo, RG, CPF, número de telefone e endereço) não estão protegidos por sigilo bancário, que abrange tão somente as movimentações financeiras (aplicações, transferências, depósitos etc).
4. “Os dados cadastrais se referem a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação. São essencialmente um conjunto de informações objetivas fornecidas pelos consumidores/clientes/usuários sistematizadas em forma de registro de fácil acesso por meio de seu armazenamento em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo informações como nome completo, CPF, RG, endereço, número de telefone etc” (REsp n. 1.561.191/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2018).
5. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Unânime.